Tribunal: STF
Processo: HC 68040
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. PROGRESSAO DE REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETENTO QUE FORMALIZA REQUERIMENTOS E
PETIÇÕES EM FAVOR DE OUTROS PRESIDIARIOS. TAREFA VALIDA, EM TESE,
PARA FUNDAMENTAR OS BENEFÍCIOS PLEITEADOS, DESDE QUE IMPLEMENTADA
SOB ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISAO DA AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS
IDONEAS DAS ATIVIDADES E LIMITAÇÃO DA VIA ELEITA QUE LEVAM AO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECOMENDAÇÃO, TODAVIA, DE QUE O ÓRGÃO
COMPETENTE ESTUDE FORMULA QUE PERMITA O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHO DO ENCARCERADO, ATENDENDO-SE AO IMPERATIVO LEGAL DE
ANOTAÇÃO OFICIAL DE SUAS ATIVIDADES E, AINDA, SEJA EXAMINADA A
PRETENDIDA PROGRESSAO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO
INDEFERIDO, COM RECOMENDAÇÃO.